Tribunal: TJBA
Processo: 0502673-14.2018.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502673-14.2018.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PATRICIA DE SOUZA ARAUJO e outros (2)

Advogado(s)
:
CLESSON MONTEIRO DE SOUZA, ROGERIO DE AMORIM NORMANHA

APELADO: UNIMED VALE DO SAO FRANCISCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA

Advogado(s)
:
ANDERSON DO MONTE GURGEL, LASARO DE CARVALHO MENDES FILHO, SYNARA INACIA BARROS AMARO FERREIRA ROCHA

EMENTA

Apelação cível. Cumprimento de sentença. Impugnação.
Recurso interposto em face da sentença que acolheu a impugnação apresentada pela executada, ora apelada, e extinguiu a fase executiva.
O prazo de 15 dias para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC) inicia-se automaticamente após o transcurso do prazo do art. 523 do CPC, independentemente de ter havido depósito judicial ou pagamento, possuindo natureza peremptória e não admitindo suspensão ou interrupção. O depósito judicial realizado como garantia do juízo, não suspende nem interrompe a contagem do prazo para impugnação, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. A intempestividade da impugnação impede a análise das matérias nela veiculadas, salvo aquelas de ordem pública e que podem ser conhecidas de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição. A multa e os honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1º, do CPC incidem sobre o débito incontroverso quando o executado realiza depósito judicial com finalidade exclusiva de garantia do juízo, já que não configura pagamento voluntário da obrigação. A Súmula 410/STJ exige prévia intimação pessoal do devedor para cobrança de multa por descumprimento de obrigação de fazer. Comprovada nos autos a intimação pessoal para cumprimento da obrigação específica, torna-se plenamente exigível a multa cominatória.
Por não fazer coisa julgada material, as astreintes permanecem cognoscíveis para adequação aos princípios constitucionais da efetividade e proporcionalidade, autorizando conhecimento até ex officio. A observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade autoriza a redução da multa cominatória para o importe total de R$ 20.000,00, valor compatível com a finalidade coercitiva da medida. Recurso de apelação parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0502673-14.2018.8.05.0146
em que figura como apelante G. A. de A. N, representado por Rogério de Amorim Normanha e Patrícia de Souza Araújo e, como apelada, a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.